Tribunal: TJDFT
Processo: 0715362-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715362-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A RECORRIDA: RAFAELA FERREIRA CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. CONSUMIDOR. DOMICÍLIO. ESCOLHA. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PLANTA. MULTIPROPRIEDADE. ATRASO. ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. PRAZO. TOLERÂNCIA. EXTRAPOLAÇÃO. PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. PARCELAS QUITADAS. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. O princípio do juiz natural estabelecido na Constituição Federal impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. Cabe à lei estabelecer as regras para a escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda. 2. O foro competente nas ações que versam sobre relação de consumo é especial. Prevalece o interesse público na proteção do sujeito vulnerável. 3. O consumidor, nas hipóteses em que for o autor da demanda, terá à sua disposição o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida ou o foro de eleição contratual. Essa escolha não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 4. O magistrado é o destinatário das provas. Cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para o julgamento da lide. 5. Não há que se falar em decisão surpresa quando as partes foram devidamente intimadas acerca do julgamento antecipado da lide antes da sentença. 6. A pandemia do coronavírus (Covid-19) não constitui causa suficiente, por si só, para servir de excludente de responsabilidade por inadimplemento contratual, especialmente quando não demonstrados os fatores imprevisíveis e impeditivos do cumprimento das obrigações constituídas em contrato posterior à referida crise sanitária. 7. O descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel comprado na planta conforme contrato de promessa de compra e venda caracteriza inadimplemento contratual culposo. Constatado o inadimplemento da obrigação assumida pelo promitente vendedor, surge para o promissário comprador o direito de escolha entre resolver o contrato ou pedir o cumprimento específico da obrigação. Art. 475 do Código Civil. 8. A Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo promissário comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. 9. É direito do consumidor adimplente com suas obrigações e prejudicado pelo atraso na entrega do bem imóvel ser ressarcido pelos lucros cessantes. O prejuízo devido ao período de mora qualifica-se como dano presumido, ou seja, não é necessário que o consumidor prove a materialização de sua ocorrência. 10. O arbitramento dos lucros cessantes pode ocorrer em sede de liquidação de sentença quando as peculiaridades do caso concreto demandarem minuciosa delimitação do montante condenatório. 11. A demora na entrega da unidade imobiliária não dá ensejo à reparação por danos morais, pois referida situação situa-se no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais, especialmente nos casos de inadimplemento contratual. 12. Apelação da ré desprovida. Apelação da autora parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, sustentando que não é responsável pela rescisão do contrato por suposto atraso na entrega do empreendimento, tendo em vista a ocorrência de fortuito externo, qual seja a pandemia do COVID-19; b) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a recorrida não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que a legislação consumerista não é aplicável ao caso. Destaca a impossibilidade de afastamento da cláusula de eleição de foro, porquanto não ficou demonstrada a hipossuficiência da parte recorrida. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados de diversas cortes estaduais. Requer, ainda, que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Mariana Dias da Silva, OAB/CE 25.742. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 393 do CC e 2o do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 59243910): "(...) O caso concreto trata de ação de resolução contratual, indenização por danos materiais e reparação de danos morais cujo objeto é o contrato de promessa de compra e venda de fração de tempo de imóvel em multipropriedade firmado entre Rafaela Ferreira Castro e Venture Capital Participações e Investimentos S.A. A relação havida entre as partes é consumerista. As relações de consumo são pautadas por um desequilíbrio entre as partes, em que o consumidor é a parte vulnerável. (...) Rafaela Ferreira Castro é a destinatária final da fração de tempo de imóvel, em regime de multipropriedade, comercializado no mercado de consumo por Venture Capital Participações e Investimentos S.A., a qual enquadra-se no conceito de fornecedora (art. 3o do Código de Defesa do Consumidor). (...) O caso em análise não autoriza o reconhecimento do motivo de caso fortuito previsto no art. 393 do Código Civil. O contrato é posterior ao período de início da pandemia e não foram demonstrados por Venture Capital Participações e Investimentos S.A. quais seriam os impedimentos que surgiram após a celebração do negócio jurídico e que não eram passíveis de serem previstos quando a avença foi firmada. Friso que os documentos trazidos aos autos com a contestação não são suficientes para a referida finalidade, haja vista que não explicam de forma concreta todo o atraso na conclusão do empreendimento (id 56844789-56844798)." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Mariana Dias da Silva, OAB/CE 25.742. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021